Tribunal: STF
Processo: RE 159406
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
EMENTA:   Previdencia  Social.   Beneficio  previdenciário.
Vinculação constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O preceito inserto no art. 201, PARS. 5. e 6.,  da
CONSTITUIÇÃO Federal  e  auto-aplicavel,  porque  se  qualifica  como
ESTRUTURA JURÍDICA  dotada de suficiente densidade normativa.
          O  disposto no PAR. 5. do art. 195 da Constituição Federal
constitui  obice a sua  incidencia, vez que  e dirigido ao legislador
ordinário,  tão  somente  no  que  vincula  a  criação,  majoração ou
extensão   de   beneficio   ou  serviço   da   seguridade   social  a
correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.